Tribunal: TJPA
Processo: 0803162-95.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803162-95.2022.8.14.0013

APELANTE: IGEPREV

APELADO: ANTONIO RICARDO GOMES IGLESIAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. HORAS SUPLEMENTARES. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO DE SUPRESSÃO NULO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível da autarquia, mantendo sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de supressão de 130 horas suplementares do servidor aposentado Antônio Ricardo Gomes Iglesias, determinando sua reinclusão nos proventos com efeitos financeiros retroativos, arbitramento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a revogação da justiça gratuita diante da remuneração do agravado e da contratação de advogado particular; e (
ii
) estabelecer se a supressão de 130 horas suplementares incorporadas aos proventos do servidor aposentado é válida, diante da sua natureza transitória, de suposto erro administrativo e da recomendação do TCE/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita mantém-se válida, pois a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º e §4º, CPC) somente pode ser afastada com prova robusta, o que não se verificou nos autos, conforme jurisprudência do STJ.

A natureza transitória das horas suplementares prevista na Lei Estadual nº 8.030/2014 e na Resolução TCE/PA nº 19.282/2021 não impede sua incorporação aos proventos de servidor que preencheu os requisitos de aposentadoria com integralidade e paridade antes de 06/07/2016, desde que comprovada a habitualidade da verba.

A Resolução nº 19.282/2021 do TCE/PA determina que a supressão das horas suplementares deve ter efeitos prospectivos (
ex
nunc), não sendo válida a aplicação retroativa a casos anteriores à sua vigência.

A redução remuneratória operou-se sem prévio processo administrativo, sem observância ao contraditório, ampla defesa e motivação adequada, o que viola frontalmente o devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).

A jurisprudência do STF (Tema 138 da Repercussão Geral) exige processo administrativo prévio para revisão de atos administrativos com efeitos concretos e patrimoniais, sendo nulo o ato que não observa tais garantias.

A aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes revela que a ausência de motivação fática e jurídica invalida o ato administrativo que suprimiu as horas suplementares, por comprometer sua legitimidade.

A supressão das horas suplementares sem respeitar os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica fere direitos consolidados, especialmente em se tratando de verbas com habitualidade comprovada e caráter alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita somente pode ser revogada mediante prova inequívoca da capacidade econômica da parte, nos termos do art. 99 do CPC.

A Administração Pública não pode suprimir, com efeitos retroativos, horas suplementares habituais incorporadas aos proventos de servidor aposentado com direito à paridade e integralidade.

A ausência de processo administrativo prévio, com contraditório e ampla defesa, invalida o ato administrativo que reduz remuneração de servidor público, ainda que decorrente de orientação de Tribunal de Contas.

O princípio da legalidade não pode ser invocado para afastar a proteção da confiança legítima quando a própria norma de transição (Resolução TCE/PA nº 19.282/2021) impede aplicação retroativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV; 37, XV; EC nº 41/2003, art. 6º; CPC, art. 99, §§ 3º e 4º; Lei Estadual nº 8.030/2014, art. 6º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594296, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011 (Tema 138); STJ,
AgInt
no
AREsp
914.811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 04.04.2017; TJ-PA, MS nº 0819175-43.2024.8.14.0000, Rel. Des.
Mairton
Marques Carneiro, j. 17.02.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/12/2025 a 09/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
-
IGEPREV
contra decisão monocrática (
ID
29135563), que negou provimento à Apelação Cível interposta pela autarquia
, mantendo
a sentença que declarou nulo o ato administrativo de redução da carga horária suplementar do servidor aposentado Antônio Ricardo Gomes Iglesias, determinando a reinclusão das 130 horas suplementares em seus proventos, com efeitos financeiros retroativos e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, além da concessão da justiça gratuita.

A decisão agravada entendeu, em síntese, que a redução das horas suplementares violou o princípio da irredutibilidade de vencimentos e os direitos à segurança jurídica, à proteção da confiança e ao devido processo legal, destacando ainda a ausência de processo administrativo prévio para a anulação do ato concessivo.

Em suas razões (Id 30023282), o agravante sustenta, em tópicos:

(i) que deve ser revogada a justiça gratuita, ante a elevada remuneração do recorrido e a contratação de advogado particular;

(
ii
) que não há direito adquirido às 130 horas suplementares, uma vez que o servidor percebia apenas 118 horas no momento do afastamento em 2012, sendo a majoração posterior decorrente de erro administrativo;

(
iii
) que as aulas suplementares têm caráter transitório, não gerando incorporação automática por habitualidade;

(
iv
) que a supressão das horas decorreu de recomendação do TCE/PA, não havendo necessidade de contraditório;

(v) que a atuação administrativa observou os princípios da boa-fé e da autotutela;

(vi) que o princípio da confiança não pode se sobrepor à legalidade, mormente diante da origem ilegal do benefício incorporado.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 31163087).

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida cinge-se à legalidade da decisão monocrática que reconheceu o direito do recorrido à manutenção das 130 horas suplementares incorporadas aos proventos, com efeitos retroativos, e à manutenção da justiça gratuita.

DA JUSTIÇA GRATUITA

O agravante sustenta a revogação da justiça gratuita sob o fundamento de que o recorrido aufere vencimentos acima do teto do INSS e contratou advogado particular. Contudo, nos termos do art. 99, §3º e §4º, do CPC, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência só pode ser afastada mediante prova robusta. A jurisprudência pátria já assentou que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO
.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. Jurisprudência deste STJ.
2. Agravo desprovido. (
AgInt
no
AREsp
914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
10/04/2017) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. JUNTADA. DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NAO PROVIMENTO. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça”.
(Nos tribunais: STJ,
AgRg
. No
AREsp
. 136.756/MS, Ministra Maria Isabel Galloti, 4ª Turma). (grifo nosso)

Não se vislumbra, nos autos, elementos aptos a infirmar tal presunção. Portanto, mantenho a justiça gratuita.

DO MÉRITO: A INCORPORAÇÃO DAS HORAS SUPLEMENTARES

A controvérsia reside em saber se o servidor aposentado faz jus à manutenção das 130 horas suplementares incorporadas, ou se deve prevalecer o quantitativo de 118 horas, conforme registrado à época do afastamento.

NATUREZA TRANSITÓRIA DAS HORAS SUPLEMENTARES

A legislação estadual aplicável, especialmente a Lei nº 8.030/2014, confere às aulas suplementares natureza temporária e excepcional, nos termos do art. 6º, §2º. Essa norma se harmoniza com a Resolução nº 19.282/2021 do TCE/PA, que expressamente reconhece a natureza transitória dessas parcelas.

Contudo, o simples caráter transitório não impede a incorporação das parcelas nos proventos quando demonstrada a habitualidade, preenchidos os requisitos da aposentadoria com integralidade e paridade, e respeitada a modulação de efeitos estabelecida pela Corte de Contas.

Nesse cenário, a Resolução nº 19.282, exarada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará em 30 de junho de 2021, em resposta à Consulta formulada pela própria Secretaria de Estado de Educação, fundamento do Memorando nº 58/2024 – GAB/SEDUC, firmou entendimento no sentido de reconhecer o caráter transitório e excepcional das verbas denominadas “aulas suplementares”, pagas aos profissionais do magistério estadual.

A referida resolução é categórica ao assentar que a continuidade no recebimento das aulas suplementares não tem o condão de modificar sua natureza jurídica, a qual permanece, independentemente da duração do pagamento, atrelada a uma situação temporária e à necessidade pontual do serviço público educacional.

Por sua vez, a Resolução nº 19.282, editada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, estabeleceu que a supressão do pagamento das aulas suplementares produziria efeitos meramente prospectivos (
ex
nunc), ou seja, sem aplicação retroativa, sendo válida apenas para afastamentos ocorridos após a publicação do Acórdão nº 55.856, em 6 de julho de 2016.

Qualquer providência que extrapole essa delimitação temporal e imponha efeitos retroativos à supressão das referidas parcelas revela-se frontalmente contrária ao princípio da segurança jurídica e ao entendimento consolidado pelo órgão de controle externo.

Dessa forma, impõe-se reconhecer que o servidor que passou a perceber aulas suplementares sob a égide da legislação anterior faz jus à manutenção do respectivo acréscimo remuneratório, assegurando-se, assim, a irredutibilidade de seus vencimentos, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.
MAGISTÉRIO .
AULAS SUPLEMENTARES. SUPRESSÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO PARA APOSENTADORIA. DIREITO À PARIDADE E
INTEGRALIDADE .
SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM
EXAMEMandado
de Segurança impetrado por servidora estadual aposentada contra ato do Secretário de Estado de Educação do Pará, visando ao restabelecimento do
pagamento de 60 horas de aulas suplementares suprimidas de sua remuneração e ao reconhecimento de que tais valores devem integrar os proventos de aposentadoria, com base nas regras da paridade e integralidade. A impetrante ingressou no serviço público em 1982, preencheu os requisitos para aposentadoria em 2009 e aguarda a homologação do ato pelo TCE/PA desde
2016 .
As aulas suplementares foram pagas regularmente até agosto de 2024, sendo suprimidas por força do Memorando nº 58/2024 – GAB/SEDUC, sem observância da modulação prevista na Resolução nº 19.282/2015 do TCE/PA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante tem direito líquido e certo ao restabelecimento das aulas suplementares suprimidas de sua remuneração; e (
ii
) estabelecer se os valores correspondentes às aulas suplementares devem compor a base de cálculo dos proventos de aposentadoria da servidora, considerando o direito à integralidade e
paridade .
III. RAZÕES DE DECIDIRA Administração Pública deve observar a modulação de efeitos prevista na Resolução nº 19.282/2015 do TCE/PA, que admite a manutenção das aulas suplementares para servidores que, como a impetrante, cumpriram os requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade antes de 06/07/2016, desde que o pagamento não tenha sido eventual ou temporário. A habitualidade no pagamento das aulas suplementares entre 2009 e 2024 caracteriza a natureza permanente da vantagem no caso concreto, atraindo a exceção prevista na Resolução nº 19 .282/2015, itens 75 e 78, alínea h.
A supressão das aulas suplementares sem observância da transição prevista na normativa específica ofende os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos
( CF
/1988, art. 37, XV
).A
decisão administrativa baseou-se em orientação do TCE/PA, porém aplicou retroativamente os efeitos da Resolução nº 19 .282/2015, o que não é permitido, conforme jurisprudência consolidada desta Corte (TJ-PA 0819175-43.2024.8.14 .0000).
A Constituição e a jurisprudência do STF (Temas 24, 41 e 138 da repercussão geral) asseguram o direito à manutenção de vantagens incorporadas ou habituais nos proventos, quando
preenchidos os requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade antes da alteração legislativa ou
normativa.
A
impetrante faz jus à incorporação das aulas suplementares aos proventos, nos termos do art. 6º da EC nº 41/2003, considerando que ingressou no serviço público antes da reforma e cumpriu os requisitos legais para a aposentadoria em 2009 .
IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança Concedida.

Tese de julgamento:

A Administração não pode suprimir, com efeitos retroativos, parcela remuneratória de natureza habitual e continuada, quando a servidora já tiver preenchido os requisitos para aposentadoria com paridade e integralidade sob o regime anterior.

A Resolução nº 19 .282/2015 do TCE/PA admite, em caráter excepcional, a manutenção das aulas suplementares no cálculo dos proventos dos servidores do magistério que cumpriram os requisitos para aposentadoria com paridade e integralidade até 06/07/2016.

A aplicação retroativa de norma restritiva de direitos viola os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LXIX; 37, XV; 40, §§ 2º e 3º; EC nº 41/2003,
art
.
6º; Lei 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 5.351/86; Lei Estadual nº 8 .030/2014,
arts
. 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 24, 41 e 138 de Repercussão Geral; TJ-PA, MS nº 0819175-43.2024 .8.14.0000, Rel.
Des .

Mairton
Marques Carneiro, Decisão monocrática, j.
17.02.2025 .

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08187398420248140000 26264157, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/04/2025, Seção de Direito Público) (grifo nosso)

O pedido dos impetrantes parte da premissa de que asaulassuplementaresforamilegalmentesuprimidas, entretanto, conforme entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA) por meio da Resolução nº 19.282, talsupressãopossuiefeitos prospectivos (
ex
nunc), sendo plenamente válida para afastamentos ocorridos após 06/07/2016,o que não é o caso das impetrantes, uma vez que estavam afastadas
desde o ano de 2015, com supedâneo na Resolução n. 19.282, do TCE/PA, em relação ao acórdão 55.856, de 23/06/2016, publicado em 06/07/2016, editada após consulta desse Órgão pela Secretaria de Estado de Educação, à sua Secretária à épocaAna Claudia
Serruya
Hage, realizada em 2015 por meio do Processo Interno (TC/517108/2015).
(...)

Ante o exposto,concedo parcialmente a segurançaapenas para tornar sem efeito o Memorando nº 58/2024, em relação às impetrantes, que suprimiu asaulassuplementaresa contar do mês de SETEMBRO/2024, diante da violação de seu próprio memorando, instado no item 28, bem como agindo contrariamente à Res. 19.282, de 30/06/2021, TCE/PA.

(TJ-
PA 0819175-43.2024.8.14.0000
, Relator (a):MAIRTON MARQUES CARNEIRO-Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 17/02/2025) (grifo nosso)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PCCR. LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E CARGA HORÁRIA MÁXIMA. LEI ESTADUAL Nº 8.030/2014. DECESSO REMUNERAÓRIO. INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com a petição inicial a administração teria reduzido a remuneração do impetrante durante o período de gozo da licença-saúde. Os autos revelam, entretanto, que essa redução na carga horária não se deu porque o impetrante estava usufruindo da licença-prêmio, mas sim decorreu de modificação no próprio sistema educacional, especialmente pela implantação do
PCCR ?
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Púbica de Ensino do Estado do Pará, instituído pela Lei estadual nº 7.442/2010, e por adequações na jornada de trabalho e carga horária efetivadas pela Lei estadual nº 8.030/2014. 2. A jornada integral do professor fixada em 40 (quarenta) horas semanais, resultando numa carga horária máxima de 44 (quarenta e quatro) horas semanais ou 220 (duzentas e vinte) horas mensais,
redução que não implica em ilegalidade, tendo em vista que a própria Lei estadual nº 8.030/2014, nos artigos 8º e 9º contemplou a possibilidade de redução das aulas suplementares. 3. As aulas suplementares, por expressa previsão legal, correspondem à extrapolação da jornada de trabalho, por necessidade de serviço, para atender exclusivamente a regência de classe. Portanto, se apresenta inviável impor à administração obrigação de manter a totalidade das horas suplementares do impetrante, vez que a fixação da jornada de trabalho extraordinária, está
adstrita
ao interesse público levando em conta os critérios de conveniência e oportunidade típicos do poder discricionário da Administração. 4. Nesse contexto
fáticonormativo
não há respaldo legal para acolher a pretensão da impetrante, no sentido de restabelecer e/ou manter sua carga horária mensal na sistemática anterior. 5. Consoante entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus vencimentos, inocorrente na espécie. 6. O gozo da licença saúde não assegura ao impetrante carga horária, mormente em decorrência de transformações no sistema educacional efetivadas por leis posteriores que estabeleceram novos limites para carga horária dos professores estaduais. 7. Segurança denegada. Agravo Interno de fls.140/149 prejudicado. (2018.00865711-04, 186.581, Rel.MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-06,
Publicado
em 2018-03-07) (grifo nosso)

Ademais, como bem ressaltado na decisão agravada
, a remuneração do servidor foi reduzida sem qualquer procedimento prévio que lhe garantisse a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Não houve sequer a formalização de ato administrativo específico e devidamente motivado.

Nesse sentido, o
princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os elementos fáticos e jurídicos de suas decisões, de modo que qualquer cidadão tenha ciência de tais fundamentos e possa exercer o controle sobre eles. Além disso, o ato
administrativo não pode ter fundamentação genérica, pois deve indicar os elementos de fato que contribuíram concretamente para a sua edição, sob pena de nulidade.

Sem a demonstração clara e suficiente dos motivos (circunstâncias fáticas) que ensejaram determinado ato, o administrado fica impedido de exercer o contraditório e a ampla defesa de seus interesses, o que caracteriza intolerável transgressão à garantia do devido processo legal.

Outrossim, de acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, a veracidade do motivo condiciona a validade do ato. Se a alegada razão fática de um ato administrativo não for não for verdadeira, então esse ato é nulo e não produz qualquer efeito.

A violação de tais garantias constitucionais acarreta a nulidade da redução remuneratória. Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado.

O
Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da controvérsia relativa ao Tema 138, decidiu o seguinte:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(
RE 594296
, Relator(a):Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (Grifo nosso).

Sendo assim,
verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
está em conformidade com o precedente obrigatório acima citado e com as provas documentais apresentadas pelo requerente, estando demonstrada a nulidade da redução da carga horária e da remuneração do professor.

Para corroborar tal conclusão, cito também a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

APELAÇÃO.
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, MAS SEMPRE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ESPECIALMENTE QUANDO OS ATOS JÁ POSSUEM EFEITOS CONCRETOS. CASO EM EXAME. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE DO ATO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA RECORRIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA,
EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002050-77.2018.8.05.0142, de Jeremoabo, em que figuram como partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo e, EM REEXAME NECESSÁRIO, MANTER A SENTENÇA, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema. (TJ-BA - APL: 80020507720188050142 V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DE JEREMOABO, Relator: EMILIO SALOMAO PINTO
RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022). (Grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PARA O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE
.

1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária do Impetrante de 200 para 100 horas mensais.

2. No caso dos autos, ficou evidenciado que o Impetrante, comprovou que atuava como Professor efetivo com carga horária de 200 horas mensais e, posteriormente, fora suprimida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 100 horas mensais conforme consta no documento de lotação e contracheques juntados aos autos, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

3. O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

4. Considerando que a Autoridade Impetrada não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao impetrante, deve ser mantida a sentença que concedeu a
segurança determinando o restabelecimento da carga horária do Sentenciado.

5. Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

(TJ-PA. Remessa necessária. Processo nº. 0804464-16.2020.8.14.0051. 1ª Turma de Direito Público. Relatora:
Ezilda
Pastana Mutran. Julgamento: 02/05/2022. Publicado em: 20/05/2022). (Grifo nosso).

Apelação Cível e Remessa Necessária. Ação Ordinária.
Alteração do regime de trabalho. Servidor público efetivo. Professora da rede pública municipal.
Lei Municipal 14/2012 revogada pela Lei Municipal 05/2013. Enquadramento. Ampliação de carga horária.
Sentença que julgou procedente em parte a demanda, para “determinar ao requerido o restabelecimento da carga horária total (40 horas) da requerente, bem como ao pagamento da diferença salarial de todo período da redução da carga horária (desde fevereiro de 2013) com juros de mora desde o vencimento de cada parcela e correção monetária com repercussão nas parcelas devidas de 13º salário e férias”
. Preliminares. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada, vez que, além da Municipalidade possuir prazo em dobro para se manifestar nos autos, o início da fluência deste tem início no dia útil seguinte à consulta do teor da intimação. Na espécie, o prazo teve início em 06/07/2021, restando tempestiva a apelação interposta dia 17/08/2021, consoante certificado nos autos. Do mesmo modo, rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação da apelação, posto que
inocorreu
ofensa ao princípio da dialeticidade. Mérito.
Na hipótese dos autos, a edição do Decreto nº 041/2013, pela Administração Municipal, não observou o devido processo legal, em flagrante contrariedade ao art. 5º, LV da CF, vez que, sem anterior instauração de processo administrativo, anulou os efeitos de decretos anteriores que autorizaram a suplementação da carga horária dos professores, entre eles, a apelada. Impossibilidade de se praticar ato que atinge a órbita de direitos dos administrados, sem a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa (RE 594296)
. Ademais, não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade no ato
ensejador do aumento da jornada, por suposta infringência à Lei eleitoral e à Lei de responsabilidade fiscal. Especificamente sobre a questão eleitoral, a Lei nº 9.504/97 elenca quais são as condutas vedadas aos agentes públicos durante os 180 dias que antecedem a posse dos candidatos eleitos, ressalvando a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do poder executivo (art. 73, inc. V, 'd').
Por isto, a decisão objurgada não merece qualquer reparo
já que o rol das condutas vedadas no art. 73, inciso V, da Lei nº 9504/97
( lei
das eleições) não abrange o reenquadramento de servidor público, por não se tratar de nova investidura em cargo público. Do mesmo modo, afasta-se a alegação de nulidade de pleno direito do combatido decreto concessivo de enquadramento por ofensa ao parágrafo único do artigo 21 da Lei de responsabilidade fiscal, já que na hipótese em tela, o decreto apenas legitima o desdobramento de horário já exercido pela apelada, embasado em atividade que já conferia aos servidores do magistério municipal o direito ao reenquadramento. Condenação de litigância de má-fé rejeitada. Fixação de honorários recursais.
Apelação e Remessa Necessária Improvidas
. (TJ-BA - APL: 05000112920148050078 2ª Vara de Feitos de
Rel
de Cons. Cível e Comerciais - Euclides da Cunha, Relator: JOSE CICERO LANDIN NETO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 23/02/2022). (Grifo nosso).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PROFESSOR. REDUÇÃO ARBITRÁRIA DA CARGA HORÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO. ARGUMENTO DE PANDEMIA EM RAZÃO DA COVID-19. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
INCIDÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N. 1.815/2016. CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. ATUAÇÃO NO CARGO POR DOIS ANOS ININTERRUPTOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto por Município de Nerópolis (evento 35) em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado das Fazendas Públicas da Comarca de Nerópolis/GO (evento 31), que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: a) declarar nula a Portaria/Informativo responsável pela redução da carga horária de 40 (quarenta) horas/aulas para 30 (trinta) horas/aulas, eis que provocou decréscimo nos vencimentos da Requerente; b) confirmar a liminar concedida em evento 10, a fim de que a servidora permaneça vinculada ao regime de trabalho 40 (quarenta) horas/aula, devendo, por consequência, ser mantido o seu salário nas condições estabelecidas e; c) condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias não percebidas desde março/2021, devendo incidir a correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir do vencimento de cada prestação, e juros moratórios, a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

2. A controvérsia reside em verificar se houve ilegalidade no ato praticado pelo ente municipal Reclamado ao proceder a redução unilateral da jornada de trabalho da parte Autora de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais.
(...)
6. A redução na carga horária que importe diminuição da remuneração do servidor, encontra óbice na legislação constitucional, ferindo princípios como o direito adquirido e da proteção ao trabalhador e ao salário.
Precedente TJGO: Apelação Cível n. 5229082-81, Relator (a): Amaral Wilson Oliveira, 2ª Câmara Cível, DJ de 13/11/2018.
7. Na hipótese, restou devidamente demonstrado que a parte Autora exerceu jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais pelo menos desde janeiro de 2019 até março de 2021 (evento 01, arquivo 03), data em que o município Reclamado unilateralmente reduziu a sua carga horária, de forma arbitrária, apenas mediante o argumento de que o país está enfrentando uma pandemia em razão da COVID-19.

8. A atuação discricionária da Administração
Pública na gestão de seus atos deve ser norteada pelos princípios da motivação e da legalidade, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal, de modo que caso implique em invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual será observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório. Precedentes do STJ:
Agint
no RMS 48.822/Se, Relator (a): Min. Francisco Falcão,
DJe
de 17/08/2017; RMS 58.008/
Rj
, Relator (a): Min. Herman Benjamin,
DJe
de 19/11/2018;
AgRg
no RMS 33.362/MS, Relator (a): Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
de 12/05/2016. 9. Como resta claro, a redução da remuneração percebida pela Autora, diante da diminuição de sua carga horária de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, ofendeu o princípio da irredutibilidade de vencimentos, garantido pela Constituição Federal
, além do disposto na Lei Municipal n. 1.815/2016, que assegura aos ocupantes dos cargos de 'Profissional da Educação', a carga horária na qual atuarem por dois anos ininterruptos de efetivo exercício.
10. Soma-se a isto, o fato de que o ato praticado pela municipalidade se deu de forma unilateral, sem que houvesse a instauração de processo administrativo ou de prévia intimação acerca dos fundamentos para a redução da carga horária da servidora e consequente perda salarial, em inobservância ao disposto no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
11. Cumpre mencionar que embora a Constituição Federal tenha como princípio a separação dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, tal independência não se presta a resguardar atuações arbitrárias ou ilegais pelo Poder Público. 12. Desta forma, restou assegurada a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais à Recorrida, visto que cumpriu com o requisito de atuação no cargo de magistério por dois anos ininterruptos, conforme disposto na Lei Municipal n. 1.815/2016
, tendo ocorrido, nitidamente, uma redução arbitrária da carga horária, razão pela qual mostra-se imperiosa a manutenção da sentença singular
.
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
14. Fica o ente fazendário condenado ao pagamento
dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados no patamar de R$ 1.000,00 (
hum
mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 15. Sem custas, por expressa determinação legal, conforme depreende-se do artigo 36, inciso III, da Lei Estadual n. 14.376/02 c/c o artigo 4º, inciso I, da Lei Federal n. 9.289/96. (TJ-GO - RI: 52182622320218090112 NERÓPOLIS, Relator: ALICE TELES DE OLIVEIRA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 21/03/2022). (Grifo nosso).

Desta feita
, não restou comprovada ilegalidade na concessão das 130 horas suplementares, sendo evidente sua habitualidade e integração à remuneração. Ademais, a supressão posterior operou-se sem observância ao devido processo legal, em afronta direta à Constituição Federal e à jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,

voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática
ora guerreada
.

É o voto.

Belém,
01
de
dezembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 09/12/2025